Tribunal: TJMT
Processo: 8010980-78.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Autos no 8010980-78.2014.8.11.0006
Vistos etc.
Verifico que no presente caso, deve ser suspenso a tramitação deste Recurso Inominado até o julgamento dos Recursos Especiais (REsp) no 1.843.332, 1.842.911, 1.843.382, 1.840.812 e 1.840.531, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, qual foi cadastrado pelo Tema 1.051 com a seguinte descrição: "Interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece".
Ante o exposto, em face à liminar deferida no referido Recurso Especial repetitivo suspendo o curso deste recurso inominado até o julgamento do mencionado Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator